Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de extinção de processo em virtude da ausência de providências, pelo autor, para efetivar a citação do devedor.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo.
3. O demandante requereu citação por edital sem ter demonstrado a impossibilidade de localização do réu nos endereços obtidos por meio de sistema informatizado à disposição do Juízo. 3.1. Diante da demonstração inequívoca da inércia do demandante, que não empreendeu esforços para a devida localização do devedor, mostra-se correta a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.